Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Presentes nos autos elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência do recorrente, cabe ao magistrado indeferir o benefício.

2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.